Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (DUAS VEZES). CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO PRIMEIRO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA QUANTO AO SEGUNDO DELITO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR FORÇA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório permite concluir de forma segura que o acusado foi o autor da subtração do primeiro delito descrito na denúncia, devendo ser mantida a condenação. De fato, a autoria do primeiro delito restou sobejamente comprovada pelos depoimentos testemunhas e pelas circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em absolvição
2. O crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, ocorre a inversão da posse do bem subtraído, mesmo que haja perseguição imediata e recuperação da res furtiva. Basta, portanto, que o agente exerça a posse do bem, ainda que por um breve período, não se exigindo que seja mansa e pacífica, nem que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou de terceiros, razão de não se acolher o pleito de desclassificação do segundo crime para a modalidade tentada.
3. No caso dos autos, embora recorrente tenha sido preso ainda no interior da residência da vítima, consta dos depoimentos das testemunhas que diversos produtos subtraídos já se encontravam no interior da mochila do acusado, que foi localizada no quarto do imóvel, não havendo dúvida de que houve inversão da posse dos bens subtraídos.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base.
5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Entretanto, em relação ao maus antecedentes, adequada a fração de aumento em 1/3 (um terço), tendo em vista que foram utilizadas quatro condenações transitadas em julgado para valorar a referida circunstância judicial.
6. Correta a fixação do regime inicial fechado se o réu, mesmo condenado a pena não superior a 04 (quatro) anos de reclusão, é reincidente e teve avaliadas desfavoravelmente as circunstâncias judiciais dos antecedentes e das circunstâncias do crime.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal (continuidade delitiva), diminuir o quantum de exasperação da pena-base em razão de cada uma das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas (antecedentes e circunstâncias do crime), de modo a reduzir as reprimendas aplicadas ao réu de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa, para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.